Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. “HONORÁRIOS RECURSAIS” DESCABIDOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA.
I. A juntada de documentos no plano recursal só é autorizada nas hipóteses excepcionais contempladas no artigo 435 do Código de Processo Civil.
II. A convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, pressupostos que o artigo 1.723 do Código Civil exige para a existência da união estável, no palco processual estão aglutinados nos fatos constitutivos do direito do autor, na esteira do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. À falta de elementos de convicção conclusivos sobre os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 1.723 da Lei Civil, não há como reconhecer a existência de união estável.
IV. Sem o objetivo comum de constituir uma nova família, o relacionamento afetivo, ainda que sério, público e estável, não alcança o patamar jurídico que a ordem jurídica exige para a caracterização da união estável.
V. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.